Tribunal: TJMT
Processo: 1045157-43.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045157-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO TEMPESTIVO. NÃO PUBLICAÇÃO NO DJEN.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUS
IVO.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. A
USÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou
a concessionária de energia
ao pagamento
de indenização
regressiva por danos causados a equipamento
s
eletrônico
s
devido a oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

Verificar se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e os danos causados ao
s
equipamento
s
segurado
s
.

III. Razões de decidir

1.
N
ão há que se falar
em intempestividade do presente recurso, uma vez que o apelante não foi devidamente intimado, somente tomando conhecimento da sentença quando publicada intimação da parte adversa no
DJen
.

2.
O laudo técnico apresentado pela seguradora foi considerado insuficiente, por ser unilateral, genérico e elaborado por profissional sem qualificação técnica adequada.

3
. Ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “O laudo unilateral elaborado por profissional sem a qualificação técnica necessária afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT – N
U
1001188-68.2020.8.11.0053;

TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R$ 31.997,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e sete reais),

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, decorrente do dano em equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora ao seu segurado.

Sustenta a apelante, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, haja vista que o laudo apresentado pela seguradora é inconclusivo, unilateral e não foi assinado por profissional habilitado, não podendo servir como prova válida.

Aduz que o laudo técnico é documento insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da recorrente.

Afirma que os equipamentos foram substituídos antes de qualquer reclamação formal ou instauração de processo administrativo junto à concessionária, impossibilitando a apuração adequada do suposto dano e da responsabilidade da concessionária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 231291226).

O recurso é tempestivo (ID 240358687) e preparado (ID 232366681).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

S
ustenta o apelado em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto pela
ENERGISA
é intempestivo, visto que a r. sentença foi proferida em 21/11/2024, sendo devidamente intimada a apelante por meio do
PJe
,
porém deixou transcorrer seu prazo em
25/01/2024.

Posteriormente, devido o patrono da parte apelada não estar cadastrada nos autos, a r. sentença foi publicada no Diário Oficial em 24/06/2024, ocasião em que a apelante interpôs o recurso.

Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.

Contudo, não assiste razão o apelado. Explico.

Tratando-se de recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis,
computados da data da ciência da sentença proferida
.

O art. 205, §3º do CPC, estabelece que:

“
Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3º
Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.”

No presente caso, a r. sentença não foi publicada no
D
J
en
, sendo publicado somente em 24/06/2024 para intimação dos advogados do apelado.

Logo, para ser válida a intimação do advogado da parte, deve ser realizada a publicação por meio do
D
J
en
, sob pena de configurar cerceamento de defesa e
podendo
gerar
a
nulidade dos atos processuais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJEN - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO.

A ausência da devida intimação da parte requerida da sentença, via
DJen
, a fim de que pudesse recorrer, configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade dos atos processuais e a necessidade de reabertura dos respectivos prazos.
(N.U 1001188-68.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 01/09/2024)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(N.U 1001116-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
(
g.n
)

Desse modo, não há que se falar
em intempestividade do presente recurso, uma vez que o apelante não foi devidamente intimado, somente tomando conhecimento da sentença quando publicada intimação da parte adversa no
DJen
.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
ação regressiva de indenização
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora apelado, sustentou que na data de
26/11/20
1
3
, houve oscilação de energia elétrica na
fazenda de propriedade do segurado
Miguel Vaz Ribeiro
, localizado
no Município de
Tabaporã
/MT
, vindo a danificar
vários equipamentos eletrônicos
, motivo pelo qual teve que arcar com o valor de
R$ 31.997,00 (trinta e um mil novecentos e noventa e sete reais)
em indenização securitária ao segurado.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento
de indenização

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

A Magistrada singular
julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento
de ter restado demonstrado com os documentos anexados com a inicial que
os danos foram decorrentes de problemas elétricos. Ressaltou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (ID 23
1291215).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
-
APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no
DJE
19/10/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a Apelante
assevera que o laudo apresentado de forma unilateral é
genérico e insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, sendo imprestável para o fim a que se destina.

Alega
que a avaria nos equipamentos pode decorrer de vários motivos alheios à distribuição de energia elétrica, como defeito nas instalações internas, falta de manutenção dos equipamentos elétricos, deficiência no sistema de
aterramento etc.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado.

Percebe-se pela leitura do laudo técnico anexado à inicial
(ID 231291157)
, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do
s
equipamento
s
defeituoso
s
.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta oscilação elétrica.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações
da
origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
” (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Logo
, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido ele for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024